Tribunal: TJES
Processo: 5004952-98.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Posse
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004952-98.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO

AGRAVADO: JOSÉ JAIR LUBE

RELATOR:

DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE POSTERGA NOMEAÇÃO – CARÁTER DECISÓRIO
capaz de causar gravame ao agravante – recorrível por meio de agravo de instrumento –
RECURSO PROVIDO.

1.
A nomeação de advogado dativo é permitida na ausência de Defensoria Pública na comarca, conforme jurisprudência, para garantir a assistência jurídica aos necessitados e evitar a paralisação do processo.

2.
A decisão que posterga a análise de nomeação de advogado dativo, sem deliberação conclusiva,
possui
caráter decisório,
pois
pode causar gravame ao agravante e impactar o prosseguimento do feito, sendo cabível a interposição de agravo de instrumento.

3.
O condicionamento da nomeação de advogado dativo a um fato futuro e incerto, como a realização de vistoria ambiental, viola o princípio da celeridade processual e os direitos ao contraditório e à ampla defesa, comprometendo a paridade de armas entre as partes.

4. Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ________ de ________ de 2025.

Relator

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004952-98.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO

AGRAVADO: JOSE JAIR LUBE

RELATOR(A):

DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004952-98.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO

AGRAVADO: JOSÉ JAIR LUBE

RELATOR:

DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE POSTERGA NOMEAÇÃO – CARÁTER DECISÓRIO
capaz de causar gravame ao agravante – recorrível por meio de agravo de instrumento –
RECURSO PROVIDO.

1.
A nomeação de advogado dativo é permitida na ausência de Defensoria Pública na comarca, conforme jurisprudência, para garantir a assistência jurídica aos necessitados e evitar a paralisação do processo.

2.
A decisão que posterga a análise de nomeação de advogado dativo, sem deliberação conclusiva,
possui
caráter decisório,
pois
pode causar gravame ao agravante e impactar o prosseguimento do feito, sendo cabível a interposição de agravo de instrumento.

3.
O condicionamento da nomeação de advogado dativo a um fato futuro e incerto, como a realização de vistoria ambiental, viola o princípio da celeridade processual e os direitos ao contraditório e à ampla defesa, comprometendo a paridade de armas entre as partes.

4. Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 24 de março de 2025.

Relator

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004952-98.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO

AGRAVADO: JOSÉ JAIR LUBE

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

V
OTO

S
enhor Presidente.
Na ausência ou desaparelhamento da Defensoria Pública na Comarca, a assistência judiciária poderá ser
prestada
por advogado dativo ou curador especial, nomeado pelo Juiz, cujos honorários serão custeados pelo Ente Estatal.

Cumpre esclarecer que, embora o ato judicial não tenha emitido juízo positivo ou negativo
sobre
a nomeação de advogado dativo ao agravado
, o recurso deve ser conhecido.

O pronunciamento judicial que posterga o exame e a decisão sobre a referida alegação
possui
conteúdo decisório, capaz de causar gravame ao agravante,
sendo, por isso, passível de recurso via agravo de
instrumento.

A não apreciação do recurso, por si só, implicaria em ofensa ao disposto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a inafastabilidade da jurisdição, não podendo assim, ser negada ao agravante a prestação jurisdicional demandada.

Trata-se,
na origem,
de ação de reintegração de posse,
em razão de
alegado
esbulho em área pública (estrada pública municipal),
supostamente
praticad
o
pelo
agravado
, que
teria
realiz
ado
plantio de frutas e outr
o
s vegetais na
via
pública,
impedindo
o acesso
d
os cidadãos e utilizando-a como sua.

O
Juízo de 1º Grau deferiu a medida liminar pleiteada, determina
ndo
que o
recorrido
realizasse
desocupasse
volunt
ariamente
a área reivindicada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), sem prejuízo das demais sanções
legais
, inclusive criminais.

Após ser devidamente citado, o agravado requereu, junto à serventia judicial, a nomeação de advogado dativo, alegando não possuir condições financeiras para contratar advogado particular.

O agravante sustenta que o agravado compareceu à Procuradoria-Geral do Município de Marechal Floriano, levantando questões de fato relevantes para o deslinde do caso, como a existência de vegetação nativa no local, o que poderia, em caso de cumprimento da liminar, levar à sua incriminação por suposto crime ambiental.

Diante desses acontecimentos, o agravante requereu a revogação da medida liminar deferida, alegando que o cumprimento da ordem pelo agravado poderia incriminá-lo e resultar em danos e infrações ambientais.

Contudo, o Juízo de 1º Grau postergou a análise da nomeação de advogado dativo para o agravado, até que o agravante manifestasse seu interesse no prosseguimento do feito, apresentando documentos emitidos por órgãos ambientais que indicam a possibilidade de intervenção no local para a retirada da vegetação e liberação da estrada.

Esclareça-se, ainda, que a norma processual que veda a emissão de sentença condicional (CPC, parágrafo único do art. 492) – isto é, que estabelece que a sentença deve ser certa, mesmo quando se trate de relação jurídica condicional – aplica-se também às decisões condicionais. Em outras palavras, nenhuma decisão pode submeter o deferimento de determinado pedido à ocorrência de fato futuro e incerto.

Condicionar a nomeação de advogado dativo ao agravado à realização de vistoria in loco pelo órgão ambiental municipal impõe inegável prejuízo processual ao agravante, desequilibrando o princípio da paridade de armas entre as partes e impedindo-o de participar plenamente da formação do juízo a ser emitido sobre a questão posta na inicial.

Tal providência visa, sobretudo, preservar e promover os direitos ao contraditório e à ampla defesa, garantias constitucionais que não podem ser submetidas a quaisquer justificativas para se negar a prestação jurisdicional, sob pena de ofensa direta e objetiva ao devido processo legal.

N
esse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PEDIDO DE NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO –
POSSIBILIDADE
– AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA – RECURSO PROVIDO.
A ausência da Defensoria Pública na Comarca, impõe a possibilidade de nomeação de advogado dativo a fim de evitar o engessamento do andamento processual, em observância aos princípios da celeridade e da duração razoável do processo
.”

(TJ-MT – AI: 10138523320198110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 05/02/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2020) –
destaquei

Por essas razões,
dou
provimento ao recurso
para reformar a decisão agravada
.

É como voto.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)